Tribunal: TJSP
Processo: 1116292-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, dos autores, parcialmente procedente. Malas extraviadas, uma delas temporariamente, outra em caráter definitivo. Inequívoco o dano moral disso proveniente, até mesmo porque a bagagem extraviada continha peças de roupa e outros itens que seriam usados pelos autores numa

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, dos autores, parcialmente procedente. Malas extraviadas, uma delas temporariamente, outra em caráter definitivo. Inequívoco o dano moral disso proveniente, até mesmo porque a bagagem extraviada continha peças de roupa e outros itens que seriam usados pelos autores numa festa de casamento no país de destino. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 3.000,00, para cada autor, comportando majoração para a importância de R$ 6.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Convenção de Montreal, aplicável à relação jurídica em discussão, não afastando nem tarifando a indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada, para majorar o valor da indenização por danos morais.

Deram parcial provimento à apelação.